Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-35.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudos que, embora realizados por empresas especializadas, não indicaram o método de apuração da ocorrência, fornecendo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudos que, embora realizados por empresas especializadas, não indicaram o método de apuração da ocorrência, fornecendo informações genéricas e desprovidas de certeza técnica – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.